Tribunal: TJDFT
Processo: 0725424-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Reapreciação. Art. 1022, do CPC. Omissão. Impenhorabilidade de verbas salarias. Relativização. Embargos providos.
I. Caso em exame
1. Reapreciação de embargos de declaração interpostos contra decisão que indeferiu a penhora de verbas salarias do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão na análise da tese de relativização de impenhorabilidade de verbas salariais trazida em agravante/embargante.
III. Razões de decidir
3. Se a alegação de mitigação da impenhorabilidade do salário foi deduzida no agravo de instrumento e nos embargos de declaração, mas não enfrentada, a omissão deve ser corrigida e os aclaratórios acolhidos com efeitos infringentes.
4. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de verbas remuneratórias prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada para viabilizar o pagamento de dívida de natureza não alimentar, independentemente do valor recebido pelo devedor, desde que seja resguardado valor suficiente à garantia de sua subsistência digna e de sua família (REsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19/04/2023).
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração providos.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 833, IV e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19/04/2023, DJe 24/05/2023; TJDFT, 0752749-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27/03/2025.